Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702118-76.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação em mandado de segurança impetrado por WELLINGTON DOS SANTOS SILVA, em face de suposto ato ilegal perpetrado pelo COMANDANTE GERAL e do DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. O d. Juízo Singular indeferiu a petição inicial, denegou a segurança e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fulcro nos artigos 6o, §5o, e 10, da Lei n. 12.016/2009 e artigo 485, I, do CPC. Desta feita, em virtude do indeferimento da inicial, não houve remessa dos autos ao Ministério Público na instância de origem, como prevê a legislação (art. 12 da Lei n. 12.016/2009 e art. 127, §1o, da CF). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem à conclusão. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator